Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701670-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADOS: SJC CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI - ME e outro(s) D E S P A C H O À Curadoria Especial, nos termos do CPC 72, II. Após, cls. Brasília, 27/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR